Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702492-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49793422, admitiu o recurso extraordinário interposto pelos DISTRITO FEDERAL e IPREV. O STF (ID 58352300, p. 63/66) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 609.381 (Tema 480). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2014). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 41809645): APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E DISTRITAL. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. SOMATÓRIO DAS RENDAS. LIMITADOR. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO GERAL. 1. Não se conhece de tese impugnatória do valor da causa veiculada em contrarrazões quando o seu acolhimento, em tese, em nada impacta de forma benéfica aos réus apelados, mas, ao contrário, pode resultar em prejuízo a eles. 2. O Distrito Federal, enquanto garantidor do IPREV/DF, por força da Lei Complementar no 769/2008, ostenta legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia. 3. Sendo o servidor beneficiário de proventos de aposentadorias decorrentes da acumulação de cargos públicos federal e distrital e, ainda, de pensão por morte instituído no âmbito do Distrito Federal, o fator limitador da soma total das rendas deve ser o teto constitucional remuneratório geral, ou seja, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, CF), e não o subteto distrital. 4. Apelo conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019